Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726579-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUILHERME HITOSHI DE MOURA HAYASHI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DE QUINZE DIAS PARA CUMPRIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA - CATEGORIA AMARELO. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR EMERGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O FIM DE JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA JUDICIÁRIA NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de cinco dias, tratamento cirúrgico de CE - reconstrução ligamentar intra-articular do joelho, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que sem a determinação de prazo para o cumprimento da obrigação, não existiriam motivos a que o demandado cumprisse a determinação judicial, o que configuraria sentença sem eficácia. No mais, acrescenta que estaria incluído no SIREG III aguardando a realização do tratamento cirúrgico desde 1o de outubro de 2020, com a classificação de risco como Amarelo - Urgência, conforme consta nos documentos juntados na exordial (id 40710141, p. 2), e que diante das informações prestadas pelo poder público de atendimento dos pacientes inseridos na fila em setembro de 2021, resultaria caracterizada a sua preterição. III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local. V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que a parte requerente se encontra inserida no SISREG III para realização do tratamento cirúrgico, com prioridade clínica amarelo - urgente, desde 10 de dezembro de 2021 (id 40710141, p. 2). VI. No ponto, a despeito de estar consignado no campo de “justificativa” que o requerente estaria inserido na central de regulação desde 1o de outubro de 2020, o documento indica que a solicitação somente foi realizada no dia 10 de dezembro de 2021, de sorte que não está comprovado que o requerente tem sido preterido por outros pacientes, em razão da alegada falta de gestão do sistema administrativo, muito menos que ele teria sido, de fato, inserido no sistema regulatório em data anterior. VII. Demais disso, as informações prestadas pelo Distrito Federal, no ofício de id 40710142 de maio de 2022, indicam o agendamento das solicitações inseridas em setembro/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. VIII. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem diversas pessoas em situação similar à do requerente (mais bem classificadas) e algumas aguardando procedimento com maior urgência (risco vermelho). IX. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença. X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o). O recorrente aponta violação aos artigos 5o, 6o, 37, §6o, 196 e 200 da Constituição Federal ao argumento de que o não estabelecimento de prazo para realização dos procedimentos cirúrgicos solicitados ocasiona demora excessiva e obriga o paciente a acionar o judiciário para o devido acesso aos serviços de saúde. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 943.547-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 02.6.2016.) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal